Tribunal: TJMT
Processo: 0015757-69.2016.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0015757-69.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Sustação de Protesto, Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A - CNPJ: 34.274.233/0001-02 (EMBARGANTE), MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 878.207.651-00 (ADVOGADO), MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO), GNC-BRASIL - DISTRIBUIDORA DE GAS NATURAL LTDA - CNPJ: 06.187.213/0001-50 (EMBARGADO), JOAO BARROS FERREIRA JUNIOR - CPF: 831.838.091-68 (ADVOGADO), TANIA ZUCHIERI BRESSAN - CPF: 971.844.891-87 (ADVOGADO), GNC-BRASIL - DISTRIBUIDORA DE GAS NATURAL LTDA - CNPJ: 06.187.213/0001-50 (REPRESENTANTE), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), ARAMIS MELO FRANCO - CPF: 279.656.351-00 (ADVOGADO), MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 878.207.651-00 (ADVOGADO), MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO), PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A - CNPJ: 34.274.233/0001-02 (EMBARGADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), ARAMIS MELO FRANCO - CPF: 279.656.351-00 (ADVOGADO), GNC-BRASIL - DISTRIBUIDORA DE GAS NATURAL LTDA - CNPJ: 06.187.213/0001-50 (EMBARGANTE), TANIA ZUCHIERI BRESSAN - CPF: 971.844.891-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INEXISTÊNCIA –
MATÉRIA NÃO ARGUIDA NO RECURSO DE APELAÇÃO – INOVAÇÃO RECURSAL
–
EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Matéria veiculada exclusivamente em sede de embargos de declaração, não suscitada pela parte embargante na ocasião do recurso de apelação, impede a sua discussão na via dos declaratórios em razão da inovação recursal.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0015757-69.2016.8.11.0041

EMBARGANTE:

PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.

EMBARGADO:

GNC-BRASIL – DIST. DE GÁS NATURAL LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração (Id 141244194) opostos por
PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A
(atual Vibra Energia S.A.)
, contra acórdão desta Câmara (Id 139932196), que, a unanimidade, desproveu
o recurso de apelação cível interposto pela ora embargante, e manteve na íntegra sentença que ao julgar
parcialmente procedentes pedidos postos em ação de sustação de protesto, declarou rescindido o contrato de fornecimento de gás, e em razão da requerida ter decaído da parte mínima do pedido, condenou a autora da ação ao pagamento das custas, despesas processuais e nos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre valor atualizado da causa.

Referida sentença julgou ainda parcialmente procedente o pedido deduzido em sede de reconvenção promovida pela embargada (
GNC-Brasil)

e

condenou

a reconvinda (Petrobrás) ao pagamento do valor de

R$396.493,44 (trezentos e noventa e seis mil, quatrocentos e noventa e três reais e quarenta e quatro centavos),
acrescidos de juros, multa moratória, correção monetária pelo IGP-M, desde a data de cada vencimento, e ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados estes em 10% sobre o valor da condenação.

Nas razões recursais (Id 141224194), a embargante aduz
“trazer a julgamento matéria de ordem pública, qual seja o índice de correção monetária IGP-M adotada na sentença e mantida no acórdão”
(sic), e colaciona precedentes do Superior Tribunal de Justiça julgados em sede de Agravo Interno.

Requer, assim, o conhecimento e provimento dos presentes Embargos de Declaração, a fim de que seja a matéria
“debatida”
e
“corrigida”
a sentença
“para adotar como índice de correção monetária a taxa SELIC”
(sic).

Nas contrarrazões (Id 142699191), a embargada (GNC-Brasil) aduz que o meio usado para discutir a matéria indicada pela embargante (alterar o índice de correção monetária)
“(...) é totalmente inadequado, sendo inexistente qualquer tipo de omissão, obscuridade ou contradição no voto ora debatido”
(sic)

Acrescenta
“o que vemos, de fato é o mero inconformismo com a decisão prolatada, buscando a embargante protelar o feito com alegações inadequadas para esta via e rediscutir o mérito”
(sic). Pugna, dessa forma, pelo não conhecimento do recurso, ou o seu desprovimento.

Por intermédio da petição (Id 142837177) a embargada noticiou a existência de erro material na peça nominada embargos de declaração (Id 142699166) e requereu
“a apreciação apenas das contrarrazões de Id 142699191 e declara o desinteresse em embargar”
(sic).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração (Id 141224194) opostos pela embargante (Petrobras/Vibra Energia S.A.) objetivam sanar alegado vício de omissão no acórdão (Id 139932196), assim ementado:

“
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO – CLÁUSULA CONTRATUAL ‘TAKE OR PAY’ – MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DAS PARTES – POSSIBILIDADE – TEORIA DA IMPREVISÃO – INOCORRÊNCIA – FORÇA OBRIGATÓRIA DOS CONTRATOS –
PACTA SUNT SERVANDA
– RECONVENÇÃO – MULTA RESCISÓRIA – INAPLICABILIDADE - SENTENÇA MANTIDA –
RECURSOS DESPROVIDOS
.

Cláusula ‘take or pay’ tem a finalidade de assegurar o retorno mínimo dos investimentos realizados pela empresa contratada para o fornecimento de gás natural à empresa contratante, sendo habitualmente utilizada nos contratos e relações comerciais que envolvem o tema.

Em
nosso sistema jurídico não há restrição para contratar, bastando para tanto a manifestação livre de vontade para que a relação jurídica se forme, devendo ser observados os princípios da função social do contrato e da boa-fé, conforme dispõe os artigos 421 e 422 do Código Civil.

A intervenção do Poder Judiciário nos contratos, à luz da teoria da imprevisão ou da teoria da onerosidade excessiva, exige a demonstração de mudanças supervenientes nas circunstâncias iniciais vigentes à época da realização do negócio, oriundas de evento imprevisível ou extraordinário.

A gênese da força obrigatória dos contratos estando intacta no caso concreto,
deve prevalecer o princípio clássico da teoria dos contratos ‘
pacta sunt servanda’,
ou seja, pactos devem ser respeitados.

Demonstrado nos autos o interesse de ambas as partes na rescisão contratual, não há se falar em aplicação da multa por rescisão “unilateral”.”

Consoante relatado, a embargante aduz ocorrência de omissão no acórdão recorrido
quanto à ausência de exame da matéria correspondente ao índice de correção monetária adotado na sentença proferida no juízo de origem.

Entretanto, a matéria ora indicada não foi apresentada por ocasião do recurso de apelação (Id 125170362), motivo pelo qual, não suscitada em momento processual oportuno, não pode ser objeto de análise em sede de Embargos de Declaração.

Considerando que a embargante não apresentou a matéria acerca do índice de correção monetária no momento adequado (recurso de apelação), inexiste a análise neste recurso declaratório.

Como sabido, os Embargos de Declaração não se revestem de remédio recursal adequado para examinar irresignação da parte que visa novo julgamento de questão não trazida em sede recursal própria, ainda que ao argumento de matéria de ordem pública.

Nesse sentido, trago à colação entendimento jurisprudencial do e. Superior Tribunal de Justiça:

"
EMENTA
:
PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO. VÍCIO ALEGADO SOMENTE EM
RECURSO
INTEGRATIVO. INOVAÇÃO RECURSAL. MOMENTO PROCESSUAL INADEQUADO. 1. Na hipótese dos autos, nota-se que a parte pretende que a questão referente à prescrição seja analisada sob o argumento de que tal mátéria de ordem pública foi suscitada quando da interposição de Embargos de Declaração na instância a quo.
2. Todavia, nos termos da jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça, mesmo as questões de ordem pública não podem ser objeto de análise em Embargos Declaratórios, caso não apresentados no momento processual oportuno, tendo em vista a impossibilidade de inovação de tese na ocasião do manejo do
recurso
integrativo.
3. Agravo Interno não provido.”
(AgInt no REsp 1779489 - STJ - SEGUNDA TURMA - Ministro HERMAN BENJAMIN - Julgado: 27/08/2019. Publicado: DJe 18/10/2019)

Na mesma direção, tem-se o entendimento jurisprudencial deste e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso ao julgar matéria assemelhada:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOVAÇÃO RECURSAL – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – EMBARGOS REJEITADOS. Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022, incisos I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, § 1o, do CPC.

Se a matéria suscitada nos embargos de declaração não foi objeto do recurso de apelação, fica caracterizada a inovação recursal, que impede o exame da questão.
”

(10100010620218110003 TJMT, Terceira Câmara de Direito Privado Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA. Data de Julgamento: 13/04/2022, Data da Publicação: 14/04/2022)

“EMENTA -
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
- APELAÇÃO - AÇÃO DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C.C PEDIDO INDENIZATÓRIO – EMPRÉSTIMO - VALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE RECEBIMENTO DOS VALORES - ART. 373, II, CPC – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR ADEQUADO - RECURSO DESPROVIDO -
OMISSÃO - INEXISTÊNCIA - QUESTÃO NÃO SUSCITADA NA APELAÇÃO - INOVAÇÃO RECURSAL
- INADMISSIBILIDADE - MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - POSSIBILIDADE - OMISSÃO VERIFICADA - RECURSO DO BANCO DESPROVIDO - RECURSO DO AUTOR PROVIDO.
A matéria veiculada em sede embargos não foi suscitada pela embargante no recurso de apelação, situação que impede a discussão da questão neste momento processual, em razão da inovação recursal
. Os declaratórios não constituem meio adequado para sanar error in judicando. Não se pode atribuir efeitos infringentes a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição. Embargos de declaração da autora providos para sanar omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios em fase recursal (art. 85, § 11, do CPC).”
(00034593820088110037 TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado. Rel.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Julgamento: 29/09/2021, Publicação: 30/09/2021)

“EMENTA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INOVAÇÃO RECURSAL - VÍCIO INEXISTENTE - REAPRECIAÇÃO DE PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO - PREQUESTIONAMENTO IMPOSSÍVEL – EMBARGOS CONHECIDOS EM PARTE E REJEITADOS.

Caracteriza inovação recursal, quando a parte traz matérias apenas quando da oposição dos embargos de declaração.

A alegação de omissão no v. acórdão é despropositada, mera irresignação na tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade do embargante com a decisão desfavorável, inadmissível nos embargos de declaração.”

(AI: 10122192120188110000 TJMT, Vice-Presidência, Rel.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Julgamento: 04/5/2020, Publicação: 04/5/2020).

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando na decisão embargada houver obscuridade, omissão, contradição ou erro material, nos exatos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso concreto, devem ser rejeitados os declaratórios em face de matéria não suscitada em recurso de apelação, por se tratar de inovação recursal.

Nestas condições, diante da inexistência da omissão na forma dos requisitos estampados no art. 1.022 do Código de Processo Civil,
REJEITO
os embargos de declaração opostos por
PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.

Por fim,
advirto
a parte embargante que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022